Tribunal: TJSP
Processo: 1033140-82.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio de CNH - Pretensão de remessa de recursos à JARI - Impossibilidade – Recursos intempestivos que não têm o efeito de renovar a instância – Trânsito em julgado administrativo – Recurso de apelação desprovido - Embargos acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem alteração de resultado.